Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PERÍODO INFERIOR AO CONVENCIONADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O parcelamento do débito exequendo enseja a aplicação do art. 922 do CPC, segundo o qual, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. A suspensão da execução não se sujeita à restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC, por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento).
3. Recurso conhecido e provido.